Tribunal: TJES
Processo: 5014817-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014817-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON e outros

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014817-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON, ADRIANO MENDES RIBEIRO DA SILVA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N

11.343/06). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE
WRIT
. REITERAÇÃO DE TESES JÁ REFUTADAS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO NÃO DEMONSTRADO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por ADRIANO MENDES RIBEIRO DA SILVA contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do
Habeas Corpus
(Proc. n

: 5014817-14.2025.8.08.0000) impetrado em favor do agravante. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo art. 40, V, da Lei n
11.343/06, com pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 03 (tr
ê
s) meses de reclusão em sede de Revisão Criminal. A decisão monocrática ora agravada não conheceu do
Habeas Corpus
por manifesta inadequação da via eleita, reiteração de teses e necessidade de revolvimento probatório. O Agravo Regimental insiste na absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n
11.343/06), por alegada aus
ê
ncia de comprova
çã
o de estabilidade e perman
ê
ncia, e, por via reflexa, no reconhecimento do tr
á
fico privilegiado (art. 33,
§
4
, da Lei n
11.343/06).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática, o que depende de análise prévia sobre a admissibilidade do
Habeas Corpus
, havendo, para tanto, duas questões em discussão: (i) saber se o
Habeas Corpus
, impetrado após o trânsito em julgado da Apelação Criminal (27/03/2015) e o julgamento da Revisão Criminal (2021), é via processual adequada para reexaminar a insuficiência probatória da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n
11.343/06); (ii) saber se o
Writ
pode ser utilizado para afastar a condenação por associação para o tráfico (art. 35) e, subsequentemente, conceder a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4
, da Lei n
11.343/06), cujo impedimento legal já foi exaustivamente analisado e refutado em instâncias anteriores.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus não é a via adequada para o reexame aprofundado de fatos e provas, pois se trata de remédio de rito célere e cognição sumária. A pretensão de absolvição pelo art. 35 da Lei n
11.343/06, por suposta aus
ê
ncia de estabilidade e perman
ê
ncia do vínculo associativo, demanda o revolvimento do conjunto probatório (interceptações telefônicas e depoimentos), o que é vedado na via eleita, configurando sucedâneo recursal indevido.

4. Os argumentos apresentados no
Habeas Corpus
e reiterados no Agravo Regimental constituem reiteração de teses já amplamente debatidas e refutadas, tanto na Apelação Criminal (que manteve a condenação por provas robustas) quanto na Revisão Criminal (que rejeitou o pedido de absolvição por insuficiência de provas), não havendo constrangimento ilegal manifesto ou ilegalidade flagrante que justifique o uso do
Writ
.

5. A tese de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4
, da Lei n
11.343/06) foi expressamente negada no ac
ó
rd
ã
o da Apela
çã
o Criminal, sob o fundamento de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico é circunstância impeditiva para a concessão do benefício. A rediscussão desse ponto exige o prévio e incabível reexame fático-probatório para desconstituir o crime do art. 35.

6. A interposição visa infirmar julgado exaurido, violando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Regimental não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
ADRIANO MENDES RIBEIRO DA SILVA
, nos autos do Habeas Corpus criminal nº 5014817-14.2025.8.08.0000, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Nas razões do habeas corpus, a defesa sustentou pela legitimidade da utilização do
writ
como sucedâneo recursal e pleiteou a reforma da sentença e dos acórdãos da apelação e da revisão criminal para que o paciente seja absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas e pela aplicação do tráfico privilegiado.

O pedido liminar, contudo, foi indeferido.

Irresignada com o indeferimento da liminar, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental, reiterando as teses de absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas e para a aplicação do tráfico privilegiado.

Decisão de juízo negativo de retratação no id. 16107110, mantendo a decisão monocrática, que não conheceu do
writ
no id. 15878424.

Contrarrazões ao Agravo Regimental, no id. 16163640, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014817-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON, ADRIANO MENDES RIBEIRO DA SILVA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
ADRIANO MENDES RIBEIRO DA SILVA
, nos autos do Habeas Corpus criminal nº 5014817-14.2025.8.08.0000, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Nas razões do habeas corpus, a defesa sustentou pela legitimidade da utilização do
writ
como sucedâneo recursal e pleiteou a reforma da sentença e dos acórdãos da apelação e da revisão criminal para que o paciente seja absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas e pela aplicação do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A despeito dos argumentos esgrimidos pela combativa defesa, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto o Agravo Regimental não trouxe qualquer elemento fático ou jurídico novo, capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Da Inadequação do
Habeas Corpus
como Sucedâneo Recursal

A jurisprudência pátria, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é uníssona no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de Apelação Criminal, ou Revisão Criminal.

O
writ
é um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionado a sanar flagrante ilegalidade ou constrangimento manifesto à liberdade de locomoção.

A pretensão do agravante é clara: a absolvição do crime de associação para o tráfico, com base na suposta insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Tal análise, contudo, exige o revolvimento do conjunto probatório da ação penal, incluindo a revaloração das interceptações telefônicas e demais elementos de convicção. Este exame aprofundado é vedado na estreita via do
Habeas Corpus
.

O acórdão da Apelação Criminal já havia refutado a tese de insuficiência de provas, confirmando que estas eram conclusivas e que havia uma ligação indubitável entre o paciente e a droga apreendida.

Da mesma forma, a Revisão Criminal, embora tenha redimensionado a pena-base, rejeitou expressamente o pedido de absolvição, atestando que a tese defensiva já havia sido "fartamente analisada".

O uso reiterado de expedientes processuais para rediscutir matérias já definitivamente julgadas e preclusas sob o manto de "erro de subsunção" ou "tese de direito" (Apelação
→
Revis
ã
o Criminal
→

Habeas Corpus

→
Agravo Regimental) configura indevida reitera
çã
o de teses e afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e a preclusão consumativa, gerando insegurança jurídica e tumulto processual.

Assim, o caso não revela qualquer constrangimento ilegal manifesto ou ilegalidade flagrante que justifique o conhecimento do
Writ
.

Da Condenação Mantida em Apelação e Revisão Criminal

Os argumentos da defesa quanto à fragilidade probatória no tocante à associação para o tráfico (art. 35 da Lei n

11.343/06), baseados em suposta aus
ê
ncia de estabilidade e perman
ê
ncia, e na natureza isolada das intercepta
çõ
es, foram explicitamente superados pelas instâncias anteriores.

O acórdão da Apelação Criminal, ao negar provimento ao recurso do agravante (e de outros corréus), fundamentou a condenação em "provas robustas, como interceptações telefônicas e depoimentos de policiais".

Nesse sentido, o acórdão da Apelação (ementado nos autos) registrou a suficiência das provas, inclusive que a condenação por tráfico de drogas basta se existir "prova da destinação mercantil ou gratuita da droga apreendida com ao menos um dos acusados" e que a materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas em relação a Adriano e outros.

A tese de que apenas munições isoladas foram apreendidas, de que a apreensão ocorreu na sexta-feira e os diálogos seriam de sábado, e de que a degravação não teve crivo técnico, são matérias fáticas que foram dirimidas em sede de Apelação e Revisão Criminal e não podem ser reabertas sem dilação probatória, o que é vedado em
Habeas Corpus
.

Da Não Aplicação do Tráfico Privilegiado

A consequência da condenação mantida pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n

11.343/06)
é
o impedimento legal para a aplica
çã
o da causa de diminui
çã
o de pena do tr
á
fico privilegiado (art. 33,
§
4
, da Lei n
11.343/06).

Como o acórdão da Apelação Criminal negou o benefício com o fundamento de que o acusado integrava uma associação para o tráfico de drogas, e tal entendimento foi mantido na Revisão Criminal, a rediscussão do tema, da forma como proposta, também demanda a revaloração fática para afastar o crime de associação, o que, repito, é incabível na via do
Habeas Corpus
.

Assim, não há que se falar em ilegalidade flagrante ou erro de direito manifesto que autorize, de ofício ou a pedido, a absolvição do agravante e a aplicação do §4
do art. 33 da Lei n
11.343/06.

Conclusão

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)